Tribunal: TJES
Processo: 5002839-12.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-12.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHARLA OLIVEIRA COSTA MOLINAROLI e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA PRÓXIMA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível a correção da taxa de juros de contrato bancário quando verificada abusividade nas taxas praticadas, conforme avaliação de cada caso concreto. Precedentes do STJ e TJES.

2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em índice próximo ou abaixo da média nacional afasta situação de desvantagem exagerada ou abusividade que justifique a intervenção do Judiciário e a revisão dos contratos impugnados.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002839-12.2022.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ALEXANDRE PEREIRA MOLINAROLI E OUTROS.

ADVOGADO : JULIANO SCHWAN DIIRR.

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXANDRE PEREIRA MOLINAROLI, SHARLA OLIVEIRA COSTA MOLINAROLI e SUPERMERCADO PEREIRA LTDA – ME em face da r. sentença que rejeitou os embargos à execução de título extrajudicial opostos em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., e condenou os Embargantes ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, os Recorrentes aduzem que os juros remuneratórios do financiamento objeto da execução devem ser considerados abusivos, porque superam a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito à (i)legalidade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro Aval 13944612 FGI/PEAC, firmada em 15.07.2020 entre as partes, por meio da qual foi liberado o crédito em favor dos Apelantes no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), a serem pagos em 54 parcelas, com vencimento da primeira no dia 17.02.2021 e da última, no dia 15.07.2025.

Na r. sentença, o MM. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, por ausência de abusividade na cobrança de juros capitalizados, no percentual de 1,10% a.m., que reputou compatível com a taxa média de mercado da época da contratação (0,91% a.m.).

Quanto ao tema, o c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que
superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média
. Muito embora a proposta da eminente Relatora Min. Nancy Andrighi para a padronização do limite de juros tenha sido rejeitada, os patamares em apreço foram, de fato, destacados.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade
, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado,
em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) -
está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Na hipótese dos autos, o contrato foi firmado em
15.07.2020
, com taxa de juros mensal de
1,10
%
. Em contrapartida, a taxa média das operações de crédito semelhantes, obtida junto o Bacen
1
, à época da contratação, era de 0,91% a.m., conforme demonstraram os próprios Embargantes na planilha de cálculos acostada à inicial (ID 6282555).

A partir dessa análise, na esteira do consignado na sentença,
não
se verifica que as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato trazido a juízo
encontram-se muito acima da média praticada pelo mercado
.

Conforme exposto, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento jurisprudencial já mencionado.

No caso em apreço, a prática de taxa bem próxima à média nacional desautoriza a revisão do contrato bancário indicado na demanda, não existindo situação de vulnerabilidade extrema que permita a interferência judicial nos termos pactuados.

Julgando situação análoga, precedente desta colenda Câmara no mesmo sentido:

EMENTA: CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS A TAXA MÉDIA DE MERCADO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMÊNCIA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA NO CONTRATO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.
2.
Admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 33,91% ao ano, em maio de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 28,33% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, para os juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo pessoa física. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa próxima a média praticada e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos, devendo ser reformada a sentença neste ponto.
3. Analisando detidamente o contrato de fls. 131/132, não é possível verificar nenhuma cláusula que trate da comissão de permanência, de modo que, é de se concluir que inexiste a previsão de incidência da comissão de permanência no contrato celebrado entre as partes. 4. Ademais, não se verifica nenhum outro tipo de taxa incidente que possua a mesma natureza da comissão de permanência, razão pela qual o provimento condenatório da sentença, que inclusive, não aponta a cláusula em que se encontra a pactuação da comissão de permanência, deve ser reformado, julgando-se improcedente, também, o pleito autoral de declaração de abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalva a suspensão da exigibilidade da verba por encontrar-se a parte autora sob o pálio da gratuidade.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120135255, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Assim, não merece reforma a sentença, que rejeitou os embargos do devedor, com consequente prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial originária.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,

nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por serem os Recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Informações obtidas de <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)